Tribunal: STF
Processo: RE 1459813
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Anglogold Ashanti Brasil Mineração Ltda opõe novos embargos de declaração contra decisão mediante a qual dei provimento aos primeiros embargos de declaração, por ele opostos, para (i) tornar sem efeitos a decisão monocrática anterior, que havia negado provimento ao recurso extraordinário e majorou os honorários sucumbenciais fixados na origem; e, (ii) homologar os pedidos de desistência recursal e de renúncia ao direito no qual se funda a ação, ante a adesão ao programa de anistia tributária.
 
Com amparo no art. 1.022 do Código de Processo Civil, argumenta omissão no pronunciamento embargado acerca do pedido para excluir a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados pelo juízo a quo, em razão de sua adesão ao programa local de anistia tributária, conforme previsão contida no art. 6º, §1º, do Decreto estadual n. 48.790/2024.
 
Postula o acolhimento dos embargos, para que seja sanada a omissão apontada, com a respectiva atribuição de efeitos modificativos e tornada sem efeito a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais realizada na origem, ou, subsidiariamente, que se determine a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para que se aprecie tal pleito. 
 
É o relatório do essencial. Decido.
 
2. Não assiste razão à embargante, porquanto inexistentes, na decisão, as pechas que lhe foram imputadas.

O Supremo firmou jurisprudência no sentido da possibilidade de se homologar, nesta instância extraordinária, o pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, quando postulado por procurador habilitado com poderes específicos. Contudo, consolidou seu entendimento no sentido de que o debate referente à eventual condenação em honorários advocatícios deverá ser dirimido pelo juízo de origem, cabendo ao STF apenas à apreciação do pedido de homologação da renúncia. Confira-se:

Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Homologação de renúncia ao direito sob o qual se funda a ação. Necessidade de condenação em verbas de sucumbência. Questão a ser dirimida pelo Juízo de origem. Precedente. 4. levantamento de depósitos Judiciais. Pedido a ser analisado pelo juízo da execução. 5. Homologação de renúncia. Extinção do processo com julgamento de mérito. Art. 269, V, do CPC. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(RE 213.756 ED, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes , DJe de 23 de setembro de 2005, grifei)

Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo de instrumento. Renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Honorários advocatícios. Regras do parcelamento. Enquadramento. Questões afetas ao juízo da execução. Precedentes. 
1. Descabe iniciar, na Suprema Corte, discussões sobre o enquadramento ou não da agravante nas normas alusivas ao parcelamento, para fins de aferir o cabimento ou não de honorários advocatícios, ou mesmo do encargo legal devido nas execuções fiscais. 
2. Pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de caber ao juízo da execução a apreciação de questões alusivas a fixação do quantum dos honorários advocatícios e, consequentemente, a decisão sobre incidentes que possam interferir na fixação das verbas de sucumbência. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(AI 773.782 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 12 de novembro de 2013, grifei)

AGRAVO REGIMENTAL. HOMOLOGAÇÃO DE RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE QUE SE FUNDA A AÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. 
Nos termos da jurisprudência, compete ao juízo de origem a fixação de honorários advocatícios na hipótese de homologação, por esta Corte, de renúncia ao direito sobre que se funda a ação. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AI 781.070 ED-ED-AgR, Tribunal Pleno, ministro Joaquim Barbosa (Presidente), DJe de 25 de março de 2014, grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMOLOGAÇÃO DE RENÚNCIA AO DIREITO SOB O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. 
O Supremo Tribunal Federal assentou que a questão relativa à condenação em verbas sucumbenciais, nas hipóteses em que homologada a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, deve ser analisada pelo juízo de origem. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 637.914 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 28 de maio de 2014)

Sendo assim, uma vez acolhida a pretensão de desistência, descabe qualquer outra manifestação pelo juízo recursal. Uma vez homologado o pedido e extinto o processo, quaisquer outras demandas caberão ao juízo da execução.

Outrossim, cabe ressaltar que a exclusão da majoração da condenação em honorários pela decisão impugnada (eDoc 189) deu-se, unicamente, em razão do juízo de retratação quanto ao desprovimento recursal. 

No caso, a jurisdição foi devidamente prestada, sendo incabível a pretensão de integração da decisão. 

A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a recurso voltado a rediscutir questão adequadamente enfrentada. 

Nesse sentido: RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 14 de outubro de 2020; ADI 5.336 ED-segundos, Plenário, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7 de fevereiro de 2019; ARE 1.083.947 AgRED, Plenário, ministra Cármen Lúcia, DJe de 13 de junho de 2018; ARE 910.271 AgR-ED, Plenário, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19 de setembro de 2016; RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED, ministro Edson Fachin, DJe de 19 de abril de 2023; e ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia, DJe de 28 de março de 2023.

A toda evidência, a embargante busca, a pretexto de sanar eventual omissão, a rediscussão e antecipação de manifestação próprios do juízo da execução. Não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.

3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente